Tribunal: STF
Processo: SL 833
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se determinou a retirada dos indígenas da área em litígio. Acórdão proferido pelo Plenário da Suprema Corte no qual se manteve o deferimento da contracautela. Inexistência de alegada omissão ou contradição. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece a decisão embargada de omissão ou contradição, uma vez que nela houve manifestação clara e adequadamente fundamentada acerca de toda a matéria posta em discussão nos autos.



    2. Uma vez que a área sob litígio possa vir a ser reconhecida como pertencente à Terra Indígena Apucarana, não subsistiriam quaisquer eventuais títulos constitutivos de propriedade particular, atos ou contratos, mesmo que anteriores ao procedimento de demarcação.



    3. Além disso, os fatos alegados pelos embargantes como tendo o condão de modificar o julgamento do presente feito não infirmam o entendimento de que a decisão originária estaria a acarretar grave risco à ordem e à segurança públicas.



    4. A apresentação de fatos alegadamente novos alheios ao processo originário, inviabiliza sua apreciação na estreita via da contracautela.



    5. Embargos de declaração rejeitados.